Tribunal: STF
Processo: AI 626305
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO – ELETROBRÁS – LEI N. 4.156, DE 1962 – CONSTITUCONALIDADE – PRECEDENTES. O Pleno, no Recurso Extraordinário nº 146.615/SP, em que designado redator para o acórdão o ministro Maurício Corrêa, assentou a constitucionalidade da cobrança do empréstimo compulsório em favor das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS desde a instituição pela Lei nº 4.156, de 1962, até o exercício de 1993, alcançado período de vigência da Carta pretérita.